Tribunal: STF
Processo: HC 220145
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 757.242. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante a Corte de origem, a ordem foi denegada



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Afirma que “se a probabilidade que se extrai da prova já produzida, considerada a grave afetação da saúde mental do Paciente, é no sentido de que, ao final, no máximo, se lhe imporá uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, nada justifica, mormente em atenção ao Princípio da Homogeneidade das Medidas Cautelares em Processo Penal, vertente específica do constitucional Princípio da Proporcionalidade, correspondente ao Devido Processo Legal Substancial (CR, art. 5º, LIV), que ele permaneça, por mais de 06 (seis) meses, “provisoriamente”, encarcerado em estabelecimento prisional comum, precário, aguardando a realização da perícia médica faltante”. Pondera, ainda, que “nada há nos autos que aponte para esse risco, uma vez que nenhum registro de maus antecedentes ou de reincidência nele aportou”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    Ante o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, requer seja DEFERIDA LIMINAR, tendo em vista que o paciente suporta flagrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, e no mérito, confirmada, com fim de manter-se o Paciente em Liberdade com ou sem medidas acautelatórias, tudo como forma da mais sábia e lídima Justiça!



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 79/82):



      4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP. art. 312. caput e § 2° c/c art. 315, § 2°). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência - havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado (artigo 157, §2°, VII do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, o auto de apreensão e o auto de reconhecimento: Os Policiais Militares disseram que foram acionados via COPOM sobre o roubo do veículo QPX8709, FORD KA, mediante emprego de arma branca, informando ainda as características do indivíduo. Em patrulhamento, se depararam com o veículo acidentado na Avenida João Simão de Castro, 2100, sendo abordado logo em seguida. No interior havia um indivíduo com as mesmas características informadas via COPOM, posteriormente identificado como DELCIO PAULO DE SÁ JÚNIOR. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em revista veicular não encontraram a faca nem os bens do motorista. Indagado, confessou que efetuou o roubo e que estava em transtorno psicológico, pois tinha usado entorpecente e também possui transtorno psiquiátrico. O veículo roubado por DELCIO se acidentou com outro veículo, de propriedade de ANDERSON FRANÇA DE ARAÚJO, placas EQF2719, porem ANDERSON não quis acompanhar o procedimento nesta distrital. A vítima EVANDRO LUIZ PASCHOAL informou que é motorista de aplicativo e estava próximo ao 39 DP, após fazer uma corrida até o tucuruvi, momento em que recebeu uma corrida para o Jaçanã. Assim embarcou o passageiro e, após aproximadamente l00 já foi anunciado o assalto por parte do passageiro, sendo-lhe solicitados o dinheiro e os pertences. Neste momento tentou persuadir seu algoz, alegando ser pai de crianças pequenas, para que o indivíduo não lhe fizesse mal. Ao olhar para a faca, notando que era uma faca de cozinha, pegou na faca e teve seus dedos cortados, pois o indivíduo puxou a faca. Nesse momento, o indivíduo pulou do banco traseiro para o banco frontal, e o declarante rapidamente retirou o cinto e saiu apressadamente do veículo, conseguindo pegar apenas seu celular. Informa que foi até o 39 DP e conseguiu falar com a solicitante do UBER que é irmã do indiciado. Informa que dentro do veículo estavam seus cartões, documento do veículo, CNH, algumas moedas e seus sapatos, sendo que apenas seus sapatos foram localizados no interior do veículo. SANDRA CRISTINA NAVAS, informou que é mãe do Indiciado e que este possui transtornos mentais, sendo que há 15 dias não via seu filho. No dia 12/03, aproximadamente 5:30 da manhã DELCIO apareceu em sua casa informando que tinha surtado e que estava ouvindo vozes que tinha que ir embora. Ele havia ido até a UPA Jaçanã, e posteriormente foi para a casa dela. DELCIO é usuário de entorpecentes (cocaína) e já esteve internado. Ele usa medicação controlada ministrada por psiquiatra, porém não tem a receita nesse momento. Confirmou na UPA que DELCIO passou por lá aproximadamente as 3 da manhã, momentos antes dele aparecer em sua casa. Com relação aos fatos informou que não tinha conhecimento até que verificou o UBER que tinha chamado para DELCIO estava parado, momento em que sua filha VITÓRIA ligou para o Sr. EVANDRO, quando descobriu que DELCIO tinha assaltado o motorista. Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de roubo majorado, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de roubo a veículo, com uso de arma branca para incutir grave ameaça na vítima, colocando em risco exponencial todos os presentes no local, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da instrução criminal. Outrossim, não fosse só a gravidade concreta do crime suficiente para ensejar a prisão preventiva como meio de acautelar o meio social, NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que "o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis" (STJ, HC n° 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 1/12/2013). "A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência" (STJ. HC n° 34.039/PE. Rei. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por fim, com relação à Recomendação n" 62/2020 do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão, observo que não há notícia alguma de que o flagranciado se encontre inserido em grupo de risco para o COVID-19. Ademais, observo que o flagranciado conta com apenas 32 anos de idade e, mesmo diante de todas as determinações de isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se cm local público quando foi preso cm flagrante, o que denota que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, afastandose, portanto, a necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ, fls. 39/43):



    Por sua vez, como bem destacado na r. decisão atacada, o periculum libertatis faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública e da instrução criminal. Nesse prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, porquanto praticado, em tese, em plena luz do dia - 17h00min, - o aparente profissionalismo, com uso de arma branca - faca - , sem olvidar, em tese, o fomento à receptação e o comércio especializado de coisas subtraídas - indicam, para este momento processual, dolo intenso, perigosidade e desgarrado modus vivendi, incompatíveis com a restituição da liberdade ou com medida mais branda. Sem olvidar, igualmente, que, em tese, a vítima reconheceu o paciente, momentos depois do ocorrido, na delegacia de polícia. Necessário que se note, sob pena de divórcio da realidade, a especificidade do objeto material, pois o furto e roubo de automóveis, motociclos e caminhões e a receptação como crime parasitário, verdadeiros flagelos sociais em nossa quadra histórica, à evidência, comprometem a frota nacional, causam instabilidade nas relações comerciais, aliciam outros criminosos que se incumbem de transformar a máquina para dar-lhe aparência distante da origem espúria e, individualmente, angustiam o proprietário de veículo automotor. Destarte, as consequências do crime espraiam-se por todos da sociedade moderna gerando insegurança em nível insuportável, que exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz social. [...] Convém observar, também, que o expressivo valor das coisas subtraídas indica a alta reprovabilidade da conduta, em razão da maior intensidade do ataque ao bem jurídico tutelado. Neste sentido: TJSP - Col. 8a Câmara Criminal - AC n. 3023046-23.2013.8.26.0224, Rel. Exmo. Des. LAURO MENS DE MELLO. Aliás, o próprio legislador reconhece de relevância o exame do valor da coisa - objeto material - , porquanto, se de pequena ofensividade patrimonial, autoriza obedecidos outros requisitos, a hipótese da figura privilegiada. Calha notar que, em interrogatório judicial, o paciente permaneceu em silêncio, delimitando, assim, o conhecimento da causa. Assim, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública. Ademais, as condições pessoais não impedem a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie. [...] Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo certo que a concessão de medida mais branda, prevista no artigo 319 do CPP, não atenderia às finalidades mencionadas.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da ação delitiva, porque o paciente praticou roubo de automóvel, com uso de arma branca - a vítima, motorista de aplicativo, teve os dedos cortados. Destacou-se, ainda, a inexistência de comprovação de endereço fixo no distrito da culpa, bem como de atividade laboral remunerada. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



      [...]



    Finalmente, vale lembrar que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    No caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 43): 



    Da mesma forma, não se verifica o constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, alegado pelo impetrante, posto que, pela análise dos autos, não há indícios que o retardo tenha ultrapassado os limites da razoabilidade. Nesse ponto, depreende-se dos autos que, a pedido da ilustre defensoria, foi instaurado o incidente de dependência químico-toxicológica. Em 04/05/2022 foi proferida decisão deferindo o pedido e suspendendo o presente feito até a conclusão do laudo pericial. Em 31.05.2022 foi proferido despacho determinando a expedição de oficio, solicitando designação de data para a realização de exame de aferição de insanidade mental e dependência toxicológica do paciente. Em 09/06/2022 foi expedido o ofício ao IMESC, aguardando os autos a designação de data para a perícia requerida. 



    Não há, assim, morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular, não sendo demais lembrar que, nos termos do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    [...]



    Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.



      Deveras, em relação à prisão preventiva, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “no caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da ação delitiva, porque o paciente praticou roubo de automóvel, com uso de arma branca - a vítima, motorista de aplicativo, teve os dedos cortados”.



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento de que a gravidade concreta da conduta legitima a fixação da constrição cautelar da liberdade. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, “apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes”. Ficou registrado, ainda, que o grupo “opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso”. 3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crimes contra a administração (arts. 288, 313-A, 317 e 328, todos do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/08/2022)



    De outro lado, no que tange ao alegado excesso de prazo, a Corte de origem registrou que “não se verifica o constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, alegado pelo impetrante, posto que, pela análise dos autos, não há indícios que o retardo tenha ultrapassado os limites da razoabilidade. Nesse ponto, depreende-se dos autos que, a pedido da ilustre defensoria, foi instaurado o incidente de dependência químico-toxicológica. Em 04/05/2022 foi proferida decisão deferindo o pedido e suspendendo o presente feito até a conclusão do laudo pericial. Em 31.05.2022 foi proferido despacho determinando a expedição de oficio, solicitando designação de data para a realização de exame de aferição de insanidade mental e dependência toxicológica do paciente. Em 09/06/2022 foi expedido o ofício ao IMESC, aguardando os autos a designação de data para a perícia requerida”. Já o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não há, assim, morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular, não sendo demais lembrar que, nos termos do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    Deveras, o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar diversos elementos, dentre eles eventual inércia ou desídia do Poder Judiciário, a complexidade do processo, a prática de atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo, haja vista que a ação penal originária encontra-se suspensa, em razão da constatação superveniente da incapacidade do recorrente, a qual foi recentemente reavaliada, em perícia específica, que concluiu que o paciente ainda não restabeleceu sua sanidade mental. 3. A parte agravante limitou-se a reiterar integralmente as razões tecidas na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, enaltecendo a importância do provimento pretendido, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática. 4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 199327-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JUL